Tribunal: TJSP
Processo: 2109505-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2109505-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
ITALO EDSON MALAQUIAS SILVEIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109505-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 48.811
Habeas Corpus no 2109505-91.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de PRESIDENTE PRUDENTE
Vara das Execuções Criminais Execução no 0002839-90.2018
Impetrante:
BRUNO ZOGAIBE BATISTELA
Paciente:
ITALO EDSON MALAQUIAS SILVEIRA
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o presente
habeas corpus, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente.
Relata que o paciente está sofrendo constrangimento
ilegal, pois em cumprimento de pena, teve indeferido seu pedido de substituição do
regime prisional por prisão domiciliar, não obstante faça parte do grupo de risco por
conta de problemas de saúde eis que sofre de “asma”. Destaca, ainda, que a
permanência do paciente no cárcere o coloca em perigo de contágio. Sustenta, ainda,
que militam em favor do paciente os princípios e as garantias constitucionais e a
Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, além do entendimento
jurisprudencial e as recentes normas lançadas pelos órgãos públicos, notadamente a
Recomendação CNJ n.o 62/2020 para evitar o aumento de contaminação na população.
Pede, assim, a concessão de liminar a fim de que o paciente seja beneficiado com a
continuação do cumprimento do restante da pena privativa de liberdade em prisão
domiciliar, expedindo-se, em consequência, alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 37-38), foram dispensadas as
informações.
A ilustre representante da douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 42-49).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109505-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Como sabido, o habeas corpus não é instrumento
adequado para regularizar eventuais irregularidades do processo de execução, tampouco
serve para viabilizar a concessão de progressão de regime, porquanto envolve o
conhecimento de matéria fática, com a presença dos requisitos objetivos e subjetivos
para a concessão de benefícios. Depois, a pretensão deve ser dirigida ao juízo da
execução, consoante o artigo 66, III, b, da LEP, prevendo-se contra a decisão proferida
o agravo em execução, como recurso apropriado na forma do artigo 197 do mesmo
Diploma.
Em consulta ao extrato eletrônico de andamento
processual e conforme as peças que instruem a presente impetração, verificou-se que o
paciente cumpre pena em regime fechado, prática de crime grave, cometido mediante
violência ou grave ameaça presumido, com o término de cumprimento previsto para o
dezembro de 2030. Ingressou com pedido de prisão domiciliar, o qual foi indeferido no
último dia 21 de maio, mediante sólidos motivos (fls. 524-527 dos autos da execução
penal).
Em que pesem as argumentações do impetrante, não há
que se falar em constrangimento ilegal pelo indeferimento do pedido de prisão
domiciliar, pois se cuida de medida excepcional.
Por outro lado, a decisão hostilizada pelo writ não padece
de qualquer ilegalidade e está devidamente fundamentada, tendo seu prolator
especificado, de forma clara e precisa, as razões de seu convencimento. Por isso, não é
passível de revisão nesta sede e deve ser atacada por intermédio do recurso ordinário
previsto na Lei de Execução Penal, em cujo âmbito a questão pode ser examinada com
amplitude.
E, para o cumprimento da Recomendação no 62/2020, do
Conselho Nacional de Justiça, o seu artigo 5o, incisos I e IV, exige que a unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109505-91.2020.8.26.0000 -Voto no
4
prisional não disponha de equipe médica, que haja relatório médico confirmando
suspeita de Covid-19 e que o estabelecimento prisional não tenha espaço adequado para
isolamento.
Nesse sentido, recente decisão do Egrégio Superior de
Justiça: “Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020,do
CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da
prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais
risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. No caso em exame, ao que
parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste momento processual, não
houve a demonstração de tais pressupostos” (HC no 570082 - PR (2020/0078108-3),
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Publicação no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
No caso trazido a julgamento, não há provas de que o
paciente tenha sido diagnosticado com suspeita ou confirmação de Covid-19, tampouco
da ausência de equipe médica ou de local para isolamento na unidade onde cumpre a
pena privativa de liberdade.
É de se mencionar, inclusive, que a eclosão da Pandemia
de Covid-19 não implica, por si só, na admissão automática da liberdade aos pacientes,
notadamente porque inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária para que se
proceda à soltura de presos, provisórios ou não, (b) notícia de que pertença a grupo de
risco, (c) documentação médica apontando a necessidade atual de assistência à saúde
diferenciada, (d) demonstração de que há risco efetivo, no estabelecimento onde se
encontra, maior que o suportado pelas pessoas não presas de contrair o
CORONAVÍRUS, (e) comprovação de que em meio aberto receberá cuidados médicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109505-91.2020.8.26.0000 -Voto no
5
mais adequados do que aqueles estatalmente prestados e, paralelamente, (f) porque não
evidenciado que o Estado, na esfera direta ou indireta da administração penitenciária,
não tenha meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de eventual infecção pelo
novo CORONAVÍRIUS (SARSCOV-2), em observância, inclusive, à regra jurídica
expressamente disposta no artigo 41, inciso VII, da Lei das Execuções Penais, garantida
pelo artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal.
Ressalte-se, ainda, que em 08 de abril de 2020, o
Secretário da Administração Penitenciária do Estado encaminhou ofício à Corregedoria
Geral de Justiça informando sobre as medidas de enfrentamento do CORONAVÍRUS
no sistema carcerário, as quais estão em consonância com as diretrizes dos órgãos de
saúde, em suas esferas, bem como com aquelas estabelecidas pelas autoridades
sanitárias do Estado de São Paulo, no que tange à prevenção do vírus nos
estabelecimentos penais, destacando, também, que advindo instruções supervenientes
que disciplinem novos protocolos em matéria de procedimentos, implementará outras
providências.
Ademais, como bem salientou o ilustre procurador de
justiça, no judicioso parecer: “Com efeito, tanto a situação carcerária do país, quanto o
fato de o paciente supostamente se enquadrar em grupo de risco por ser portador de
asma não são suficientes para a concessão do benefício, eis que a existência do perigo
de contaminação revela-se menor na prisão do que na sociedade, diante da limitação
de convívio social e das medidas supramencionadas. Assim, não há que se falar em
incremento no risco do paciente encarcerado em relação ao cidadão comum.
Vale mencionar, na espécie, que a impetração não trouxe
comprovação inequívoca da atual situação de saúde do paciente, tampouco acerca da
impossibilidade de receber eventual tratamento no estabelecimento prisional em que
se encontra. Somente diante da demonstração de tais circunstâncias seria prevista a
possibilidade de concessão da “saída antecipada”, compreendida como progressão
antecipada da pena, segundo dispõe a citada Recomendação, nos termos das diretrizes
fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do C. Supremo Tribunal Federal...” (fls. 45-46).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109505-91.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Diante de tais circunstâncias, ao menos no momento, não
se verifica qualquer constrangimento a ser reparado através do remédio heroico.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves
Relator